Tribunal: STF
Processo: Rcl 61803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mercia Cristina Bernardo da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0801017-90.2022.4.05.0000), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 82-RG (RE 573.232, Redator para o acórdão Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Como visto, ao negar seguimento ao REsp interposto pela parte recorrente, entendeu o TRF-5 que ‘o acórdão proferido por esta Corte coincide com o que foi decidido pelo STF no citado precedente (Tema 82)’.



    No entanto, devemos aqui chamar a atenção de que não se aplica ao presente caso o entendimento consolidado no Tema nº 82.



    Isso porque, com a devida vênia, o TRF-5 adota interpretação equivocada com a finalidade de contornar o que esse Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento do RE no 573.232/SC. [...]



    Desta forma, diferentemente do que quis aduzir o TRF-5 no Acórdão ora impugnado, o julgamento do processo coletivo ajuizado pela ASDNER tem fulcro de garantir a equiparão de benefícios devidos a todos os servidores ativos e inativos filiados à associação que demonstrarem a titularidade do direito a ser executado.



    Por ser processo coletivo proposto pela associação, garante a plena legitimidade dos seus associados, de forma individual, pleitearem a execução do benefício.



    Ao entender pela aplicação do Tema nº 82 do STF, o Juízo Reclamado está pretendendo revisar o título executivo coletivo, o que acarreta claramente ofensas ao instituto da coisa julgada, previsto na CF e nos artigos 502 e seguintes, do CPC. [...]



    Ou seja, na fase de execução, não caberia ao magistrado fazer ilações sobre a viabilidade de ação coletiva sem autorização individual ou em assembleia.



    Como já demonstrado, o exequente possui o seu nome na lista da ação coletiva, o que reforça a ideia de que foi beneficiado pelo título executivo em questão.



    Desta forma, toda discussão do presente caso deveria ter sido feita no momento do processo de conhecimento, não o fazendo naquele momento, está claramente vedado ser feito na fase de execução.



    Neste caso, como associado à ASDNER, que participou da ação de conhecimento que originou a execução individual da sentença coletiva, o exequente possui legitimidade para a execução individual do título judicial coletivo que condenou a fazenda pública a pagar as diferenças remuneratórias devidas aos ex-servidores do Ministério dos Transportes.”



    Ao final, requer, no mérito, que “seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, para os fins de cassar a decisão reclamada determinando que o TRF-5 prolate novo Acórdão, e que dessa vez seja vedada a aplicação do Tema nº 82 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle suscitado é o que decidido no Tema 82-RG (RE 573.232, Redator para o acórdão Min. MARCO AURÉLIO, j. 14/5/2014, DJe de 19/9/2014), no qual esta CORTE fixou a tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão em Agravo Interno que manteve decisão que negou seguimento ao Recurso Especial sob fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido no Tema 82-RG.



    No caso particular, não houve sequer a interposição de Recurso Extraordinário concomitante com o Especial.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    No mesmo sentido, em casos análogos, a Rcl 45.156 ED-AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, j. 28/6/2021, DJe de 18/8/2021) e a Rcl 53.374 ED (Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, j. 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC, e, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente